Tribunal: CARF
Processo: 13558.900752/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.900752/2013-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Recorrente
SANCOL SANITIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 16619.62057.280110.1.3.04-0709, em 28.01.2010, e-fls. 49-
54, utilizando-se do crédito relativo pagamento a maior de estimativa de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ), código 5993, no valor de R$19.452,82 contido no DARF de
R$44.909,11 recolhido em 30.04.2009, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.900752/2013-41
Fl. 1177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900752/2013-41

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 45-49:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 19.452,82.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/REC/PE no 11-66.109, de 21.01.2020, e-fls. 56-58:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, conforme o relatório e voto do relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 30.07.2020, e-fl. 61, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 28.08.2020, e-fls. 63-68, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Diante dos fatos expostos o contribuinte vem apresentar dados que comprovam
a veracidade do erro contido na DCTF na qual implicou no pagamento do DARF de
R$ 44.909,11, referente ao mês de março de 2009, arrecadado em 30/04/2009.
Na tabela 01 abaixo o comparativo das informações contidas no Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ) de 2009 e os balancetes contábeis retirados
dos dados contidos no SPED Contábil de 2009 registrado na Junta Comercial.
Tabela 01 – Comparativo da base de cálculo de Imposto de Renda para o Lucro
Real por Estimativa Mensal – DIPJ x Balancetes Contábeis. [...]
Observando a DIPJ de 2009 no mês de março de 2009, Folha Fl 29 do presente
processo (Figura 01), o valor contido como Base de Cálculo do Imposto de Renda é o
mesmo já destacado na Tabela 01 – Balancete Contábil em março de 2009. Os
balancetes foram retirados do livro diário de 2009 gerado pelo sistema contábil e estão
contidos no SPED Contábil de 2009 enviado no dia 14/09/2010 sob n° de recibo
CF.3A.14.75.0D.C2.3D.B7.F2.E0. 79.41.67.CE.EB.5B.E9.54.34.83-7 e autenticado
pelo Termo No 100157696 datado de 05 de janeiro de 2011. Com isso, o valor de
Imposto de Renda a ser recolhido com estimativa mensal na competência de
Março/2009 com vencimento em 30/04/2009 é o valor de R$ 25.456,29 e não o valor
recolhido de R$ 44.909,11. Sendo assim, o recolhimento foi a maior em R$ 19.452,82
e foi utilizado em compensação pela Declaração de Compensação (Dcomp) no
16619.62057.280110.1.3.04-0709 de forma correta.
Fl. 1178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900752/2013-41

Figura 01 – Parte da Folha 29 do processo 13558.900752/2013-41 apresentando
o cálculo de IRPJ Março de 2009 [...]
II. 2 – MÉRITO
Dentro que estabelece os termos do Acordão 11-66.109 – 4a Turma da
DRJ/REC é permitido uma interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Para comprovar as informações destacadas no tópico II. 1 do presente recurso,
abaixo estão listados os documentos anexados para comprovação da veracidade das
informações e fatos.
a) Anexo I – folhas de 20 a 36 contidas no processo 13558.900752/2013-41 –
DIPJ/2009;
b) Anexo II – Recibo de entrega do Escrituração Contábil Digital (ECD) de
2009, termos de abertura e encerramento do livro, balanço patrimonial, demonstração
de resultado, informações dos assinantes do arquivo e o termo de autenticação;
c) Anexo III – Balancetes contábeis dos meses de janeiro a dezembro de 2009
retirados do livro diário gerado pelo sistema contábil, cujos dados estão contidos no
ECD 2009 da empresa destacado no Anexo II.
d) Anexo IV – balancetes de verificação gerados dos dados contidos no SPED
Contábil de 2009;
e) Anexo V – Livro diário do ano de 2009 - SPED Contábil 2009.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, apresentada a documentação que permiti a
verificação entre o que foi declarado e que foi escriturado, o contribuinte espera e
requer que a recorrente acolha o presente recurso para o fim de assim ser decidido
procedente o direito creditório apresentado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
Fl. 1179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900752/2013-41

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
Fl. 1180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900752/2013-41

de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito como se fosse saldo negativo do ano-
calendário de 2013 a partir do acervo fático-probatório composto do Livro Diário de e-fls. 94-
1174, conforme a Súmula CARF no 164.
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 1181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.829 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.900752/2013-41

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1182
DF CARF MF
Documento nato-digital